Tribunal: TJES
Processo: 5003287-39.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003287-39.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE MORAES SANTANA DE OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência dos tribunais, inclusive dos Tribunais Superiores, juros remuneratórios só serão considerados abusivos quando restar comprovada sua discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado, hipótese em que Poder Judiciário pode readequá-los.

2. O contrato em apreço deve se submeter à limitação legal da taxa de juros por ultrapassar significativamente a taxa média de mercado, o que viola a jurisprudência estabelecida pelo Col. STJ e por este Egrégio Tribunal.

3. Os juros moratórios, utilizados no ajuizamento da execução, não se confundem com os juros remuneratórios, os quais incidiram diretamente na parcela do financiamento de crédito contratado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
24 de junho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003287-39.2023.8.08.0014

APELANTE
:

TATIANE MORAES DE OLIVEIRA

APELADO
:

DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATORA:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Conforme relatado,
TATIANE MORAES SANTANA DE OLIVEIRA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de id. num. 7963169, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos pela apelante em face de
DACASA FINANCEIRA S.A
,
rejeitou os pedidos iniciais.

Irresignada, a autora apela dizendo que o contrato de adesão firmado com a apelada possui juros abusivos. Alega que a taxa de juros do contrato destoa da média de mercado da época da avença. Diz que, enquanto a taxa de juros do mercado era de 7,94%, a taxa de juros contratuais era de 18,76%. Afirma que a elevada taxa de juros possui presunção de abusividade e que a apelada não comprovou a excepcionalidade da fixação de percentual elevado.

Com isso, requer o provimento do recurso.

Ao exame.

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada abusividade da taxa de juros que macularia a avença celebrada entre as partes.

Este Eg. Tribunal, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

À guisa de exemplificação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...) (TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pela consumidora, ora apelante, deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação
.

Ao compulsar os autos, observo que o MM. Juízo de Origem considerou erroneamente o percentual de 16,81% ao ano, quando na verdade a parte expressamente questionou a taxa em relação à incidência mês a mês. Com isso, realizou equivocada consulta ao sistema do Bacen incorrendo em
error

in judicando.

Dito isso, observo que a apelante realizou contrato de empréstimo junto à apelada (contrato 37.226236-4) no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), estipulando-se como taxa de juros mensal o percentual de de 16,81% (id. num. 7963153).

Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, especificamente no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (
25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
), de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média mensal do mercado em contratos de financiamento de crédito não consignado, como ocorre no presente caso, à época da contratação (abril de 2018), estava em 6,99% ao mês.

Nesse particular, apesar de a r. Sentença ter amoldado às taxas de juros mensais a outros valores e a apelante ter trazido outros percentuais no bojo do seu apelo, a devolutividade deste recurso permite a reavaliação dos valores, em conformidade com a modalidade de contrato disciplinada no Banco Central (crédito pessoal não consignado), de modo que deve haver a modificação dos índices, nos termos acima descritos.

Logo, o contrato em apreço deve se submeter à limitação legal da taxa de juros por ultrapassar significativamente a taxa média de mercado, o que viola a jurisprudência estabelecida pelo Col. STJ e por este Egrégio Tribunal.

Não se desconhece o entendimento, inclusive já externado por este Órgão Julgador em outras oportunidades, de que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Entretanto, no caso dos autos há uma clara discrepância entre o valor contratado e a média divulgada pelo Banco Central, podendo ser um parâmetro de análise ao Poder Judiciário para indicar se os juros estão sendo cobrados de forma devida, na forma da informação oficial da referida entidade monetária.

Diante desses fundamentos, há de se reconhecer a abusividade dos juros cobrados pela instituição bancária, posto que verificada o elevado percentual fixado no contrato de adesão quando contraposto ao percentual médio praticado pelo mercado à época da contratação.

Inobstante, não assiste razão à apelada quando diz que aplicou apenas juros simples e correção monetária, porquanto o percentual em discussão é de natureza remuneratória, não moratórios, havendo incidência dos percentuais tidos como abusivos no valor de cada parcela, conforme se vê no custo efetivo total - CET do contrato de financiamento de crédito.

Inclusive, em casos análogos já se reconheceu essa circunstância envolvendo a apelada:

[...] 4. Os juros aplicados com o ajuizamento da ação foram os moratórios, que são diferentes dos juros remuneratórios: o primeiro serve para penalizar os inadimplentes pela mora no pagamento dos valores e o segundo como compensação pelo uso do capital adiantado pela instituição financeira. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ApCiv 5002802-10.2021.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, jul. 03/03/2023).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. Sentença, julgar parcialmente a pretensão inicial e reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratório do contrato 37.226236-4, limitando ao percentual de 6,99% ao mês, conforme média do mercado à época da contratação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão virtual 24/06 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.